Tribunal: TJMT
Processo: 1030679-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030679-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (EMBARGANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (EMBARGADO), MICHELLE SANTOS GARCIA COELHO - CPF: 031.088.151-05 (EMBARGADO), REYNERR CESAR COELHO - CPF: 087.859.426-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Prequestionamento. Ausência de vícios no acórdão embargado. Mero inconformismo. Rediscussão de matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por pessoa idosa em razão da existência de patrimônio rural declarado em imposto de renda, com alegação de necessidade de prequestionamento de matéria federal e constitucional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à aplicação dos artigos 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LIV da CF, especificamente sobre a exigência de liquidação de patrimônio como requisito para concessão da gratuidade e sobre a validação da extinção do processo enquanto pendia recurso sobre a exigibilidade das custas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da gratuidade da justiça, analisando os elementos concretos do caso para concluir pela ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício, não havendo exigência de “liquidação de patrimônio”, mas sim constatação de que a existência de patrimônio relevante afasta a presunção relativa de hipossuficiência.

5. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

6. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no caso em análise.

7. A extinção processual decorreu do não cumprimento de encargo processual após o indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade, constituindo-se consequência natural do não atendimento ao ônus processual imposto, não havendo omissão a ser sanada quanto a este ponto.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por VLADIMIRO AMARAL DE SOUZA em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo próprio embargante contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento (proc. nº 1030679-12.2025.8.11.0000), oriundo dos autos do Cumprimento de Sentença (proc. nº 0001587-28.1987.8.11.0003), ajuizado contra o ora embargante por SIVAL POHL CASTILHO, mantendo a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante (cf. Id. nº 324857893).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando violação aos artigos 98 e 99 do CPC, por exigir a liquidação de patrimônio como requisito não previsto em lei para concessão da gratuidade; violação à sistemática recursal e ao art. 99, § 7º do CPC, por validar a extinção do processo na origem enquanto ainda pendia recurso que discutia a própria exigibilidade das custas; e violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), por esvaziar o direito ao recurso e permitir surpresa processual.

Requer o provimento dos embargos para que haja manifestação expressa e fundamentada sobre a compatibilidade das conclusões do acórdão com os arts. 98, 99, § 7º e 1022 do Código de Processo Civil e com o art. 5º, incisos XXXV e LIV da Constituição Federal, a fim de perfectibilizar o prequestionamento explícito da matéria. Subsidiariamente, caso se entenda que a correção dos pontos implica alteração do resultado, requer sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso para dar provimento ao Agravo Interno, concedendo-se o benefício da gratuidade da justiça e declarando-se a nulidade da sentença de extinção
(cf. Id. nº 326868392).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega necessidade de prequestionamento de matéria federal e constitucional no acórdão.

Alega a parte que o acórdão violou os artigos 98 e 99 do CPC ao exigir a liquidação de patrimônio como requisito para concessão da gratuidade, bem como o art. 99, § 7º do CPC e o art. 5º, LIV da CF ao validar a extinção do processo enquanto pendia recurso sobre a exigibilidade das custas.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, embora o embargante alegue a necessidade de prequestionamento, verifica-se que suas razões recursais revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida pelo Colegiado.

Quanto à alegada violação aos artigos 98 e 99 do CPC, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, analisando os elementos concretos do caso para concluir pela ausência dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça. Não houve exigência de “liquidação de patrimônio” como sustenta o embargante, mas sim a constatação de que a existência de patrimônio relevante em imóveis rurais, declarado no imposto de renda, afasta a presunção relativa de hipossuficiência.

É importante destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que tange à alegação de violação ao art. 99, § 7º do CPC e ao devido processo legal, por ter o acórdão validado a extinção do processo na origem, também não se verifica qualquer omissão a ser sanada. O acórdão foi expresso ao considerar que “a extinção processual decorreu do não cumprimento de encargo processual após o indeferimento de forma fundamentada do pedido de gratuidade, constituindo-se consequência natural do não atendimento ao ônus processual imposto”.

Ademais, “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

O que se verifica, na verdade, é que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Como bem assevera a jurisprudência, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012)

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025